Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001111-87.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO JUNIOR SALUSTIANO DA SILVA - CPF: 086.520.851-45 (RECORRENTE), Marcelo Alves dos Santos (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO JUNIOR SALUSTIANO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO – MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PRELIMINAR

-
NULIDADE DAS PROVAS ORAIS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL – ALEGADA TORTURA PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 156 E 189, DO CPP - ALEGADA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DIREITOS CONSTITUCIONAIS GARANTIDOS AO RÉU – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
-
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA
- ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

“(...) eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória”
(HC 73.271, Rel. Min. Celso de Mello).

Ademais, não há falar em nulidade de interrogatório do réu, quando garantido todos os seus direitos constitucionais pela autoridade policial.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001111-87.2021.8.11.0000

RECORRENTE: PAULO JUNIOR SALUSTIANO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Paulo Junior Salustiano da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo Primeira Vara Criminal de Barra do Garças, que na ação penal de n. 581-25.2020.811.0004, o pronunciou pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 121, § 2o, incisos III e IV, e 244-B, da Lei no. 8.069/90
(id. 84678994).

Narra a denúncia que: (id. 73825499):

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 07 de janeiro de 2020, em horário não esclarecido, mas durante a madrugada, na Rua Pedrinho Barbosa, intersecção com a Rua Maria Luiza de Araújo, Bairro Jardim Saveco, no Município de Araguaiana/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/ MT, o denunciado, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços com o adolescente Felipe Domingos de Souza (com 17 anos de idade -fl. 29-IP), com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido matou Marcelo Alves dos Santos, conforme indica a Certidão de óbito à fl. 32-IP.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, o denunciado e o adolescente Felipe, previamente ajustados e imbuídos de animus necandi, saíram em perseguição da vítima, a qual transitava pela referida via pública.

Nesse instante, eles armaram-se com pedaços de madeira, momento que o denunciado, de forma abrupta, surpreendeu o ofendido com um golpe na cabeça, provocando a queda dele sobre um arame farpado. Em seguida, o jovem Felipe golpeou, cruelmente, o rosto da vítima por diversas vezes, causando-lhe múltiplas fraturas que ocasionaram a morte em razão de "traumatismo crânio encefálico grave" (Exame de Necropsia em anexo).

Ato contínuo, o denunciado dirigiu-se à sua residência, na companhia do adolescente, quando confidenciou o crime à esposa (Sra. Letícia Fernandes) e lhe pediu que lavasse as suas vestimentas utilizadas durante a execução do homicídio, tendo ela, inclusive, sido orientada pelo denunciado a entregar outras peças de roupa caso a polícia solicitasse.

Deste modo, tem-se que a reiteração de golpes contra a vítima revelou-se totalmente desproporcional, provocando-lhe sofrimento físico intenso.

Sobressai dos autos, também, que o modus operandi empregado dificultou a defesa do ofendido, pois o denunciado e o adolescente acometeram a vítima de surpresa, atingindo-a em região letal, fato que obstou sua chance de reação.

Ademais, o perito técnico constatou que não haviam sinais de luta no cadáver (Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra a Vida em anexo).

Portanto, restou claramente evidenciado no procedimento inquisitorial que o denunciado praticou o crime com o auxílio do adolescente Felipe Domingos de Souza, tendo ele, ao assim proceder, facilitado a corrupção do jovem infrator.

O denunciado, ao ser interrogado, confessou a autoria (fls. 17/21-IP)”.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna, preliminarmente, pela nulidade das oitivas de
Paulo Junior Salustiano da Silva
e de sua convivente
Letícia Fernandes
, colhidas no inquérito policial, ao argumento de ausência de defesa técnica, bem como da ocorrência de tortura psicológica para que ele confessasse a autoria do delito.

No mérito, requer a despronúncia do recorrente ou, alternativamente, o afastamento das qualificadoras, ante a ausência de provas (id.
73862470).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o não provimento do recurso (id. 73862482).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 73862487)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 81420481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021